Tribunal: TJDFT
Processo: 0704874-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0704874-20.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DIVINO BARBOSA PACIENTE: THIAGO SANTANA FEITOSA FIGUEIREDO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO O advogado Divino Barbosa pede reconsideração da decisão que negou a liminar no habeas corpus impetrado em favor de Thiago Santana Feitosa Figueiredo contra decisão do Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes que mantivera a prisão preventiva convertida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia como garantia da ordem pública. O paciente foi preso em 22/02/2020, acusado de infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Impetrante diz que o Ministro Marco Aurélio, ao examinar pedido incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347 (ação em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu o “estado de coisas inconstitucional” do sistema penitenciário brasileiro), recomendou ao Poder Judiciário que reavaliasse os casos de presos vulneráveis, para eventual liberação do cárcere, haja vista a pandemia do Coronavírus. Reitera que se trata de crime praticado sem violência ou grave ameaça, que o estado de saúde do paciente é delicado, porque sofrera acidente automobilístico, e que ele é primário, trabalhador, estudante e tem residência fixa. Requer a liberdade mediante monitoração eletrônica. Os autos vieram conclusos ao substituto legal do relator, nos termos do artigo 82, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal, considerando ausência do relator originário. Sabe-se que desde 11/03/2020, quando a Organização Mundial de Saúde declarou que a contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, caracteriza pandemia, as autoridades públicas do Distrito Federal de todas as esferas têm determinado medidas diversas para evitar contaminações de grande escala e de se restringir riscos. Confira-se nota publicada no site do Tribunal em 17/03/2020 (disponível em https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/marco/comunicado-da-vep-df-sobre-situacao-do-sistema-prisional-diante-da-pandemia-de-coronavirus): Desde o dia 11/3/2020, quando a OMS declarou pandemia de coronavírus, órgãos ligados ao sistema de justiça criminal e execução penal do Distrito Federal, como VEP - Vara de Execuções Penais , NUPRI - Núcleo de Controle e Fiscalização do Sistema Prisional; SESIPE - Subsecretaria do Sistema Penitenciário; GESSP/SES - Gerência de Saúde do Sistema Prisional da Secretaria de Saúde e DCCP - Divisão de Controle e Custódia de Presos, estão se reunindo para tratar especificamente da situação do sistema prisional. Nesta terça-feira, 17/3, nova reunião foi realizada visando estudar, propor e executar medidas urgentes para evitar a disseminação do vírus entre os presos e servidores do sistema prisional. Além disso, o grupo intenta elaborar plano de contingência para o caso de alastramento da doença, ressaltando que até o momento, não há qualquer caso suspeito de coronavírus entre a população carcerária. Em resumo, estas foram as medidas acertadas: 1) suspensão da visitação a presos até 27/3; 2) ampliação do banho sol para 3 horas diárias; 3) isolamento dos presos idosos e daqueles que exercem trabalho externo, dos demais presos; 4) imposição de quarentena para os novos presos e para aqueles que retornam das saídas temporárias; 5) solicitação formal, pela VEP, à Secretaria de Saúde para ampliação da escala e do efetivo das equipes de saúde nas unidades, além de aquisição de material próprio para a prevenção; 6) retomada e ampliação do atendimento religioso, com observação de regras de restrição de contato; 7) palestras e orientações da equipe de saúde para presos e policiais penais; 8) incremento da rotina de higienização dos ambientes prisionais, inclusive com atuação da vigilância sanitária nas cozinhas onde são preparadas as refeições dos detentos. Todas as ações estão sendo adotadas com critérios técnicos para manutenção da saúde e segurança públicas e de modo a evitar, ao máximo, sobrecargas ao sistema de saúde. Os presentes na reunião passaram a integrar grupo de monitoramento emergencial do COVID-19 nas unidades prisionais do DF, e será acionado de acordo com o avanço da doença. As medidas adotadas serão reavaliadas diariamente. Pedidos formulados com base em recomendações de autoridades superiores serão devidamente analisados pelo Juízo da VEP, com prévia manifestação do MP nos bojos dos respectivos processos. E no dia 18/03/2020 o Plenário da Suprema Corte decidiu não referendar a liminar concedida pelo Ministro Marco Aurélio na ADPF 347/DF, acerca das providências sugeridas ao Juízo da Execução Penal, ante a pandemia do coronavírus. E determinou que o Judiciário deve seguir as recomendações sobre a questão emitida pelo Conselho Nacional de Justiça, especialmente a Recomendação n. 62/2020, com análise da situação de risco caso a caso, mediante condições a serem definidas pelo Juízo da Execução. Assim, pedido dessa natureza deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais a quem compete adotar todas as providências no âmbito prisional e solicitar as informações necessárias e urgentes à direção do estabelecimento penal. A ausência de decisão do Juízo acarreta supressão de instância, sendo este Tribunal incompetente para a análise do pedido de liberação em razão de enfermidade incluída no grupo de risco para infecção pelo Coronavírus – COVID-19. Ante o exposto, indefere-se o pedido de ID 15111526. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos ao relator originário. Brasília, 23 de março de 2020. GEORGE LOPES LEITE Em substituição